Tribunal: STF
Processo: AI 168502
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO DE  INSTRUMENTO. FALTA  NO TRASLADO DE PECAS
NECESSARIAS A VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
288. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE.
         Ausentes  do traslado as  pecas necessarias a verificação da
tempestividade do extraordinário, incide na espécie a Súmula 288.
         Não   há  que   se  falar   em   afronta  ao   princípio  da
irretroatividade,  visto que  tais pecas  se encontram  entre aquelas
enumeradas no enunciado da Súmula 288.
         Agravo regimental a que se nega provimento.